Tribunal: TJDFT
Processo: 0722494-79.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0722494-79.2019.8.07.0000 AGRAVANTE: OBJETIVA ATACADISTA DA CONSTRUCAO LTDA AGRAVADAS: GLOBAL PE - COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA, PRIME FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA DESPACHO Trata-se de agravo interposto por OBJETIVA ATACADISTA DA CONSTRUÇÃO LTDA, nos termos do caput do artigo 1.042 do CPC, contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ela manejado. Sustenta que todos os fundamentos do acórdão recorrido foram devidamente enfrentados. Afirma que o dissenso pretoriano foi demonstrado e enfatiza que permanece o risco de decisões conflitantes. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Por fim, defiro o pedido formulado nos ids. 17845854 e 18542255, para que todas as intimações da parte agravante sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado ALFREDO RIBEIRO DA CUNHA LOBO, OAB/DF 39.684, e da parte agravada, em nome do advogado BRUNO BEZERRA DE SOUZA, OAB/PE 19.352. Assim, em observância ao disposto no artigo 1.042, § 4o, do CPC, remeta-se o agravo ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016